Tribunal: TJDFT
Processo: 0723741-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723741-22.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA BARROS RODRIGUES AGRAVADO: MATUZALEM MATOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINA BARROS RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MATUZALÉM MATOS SANTOS: “A parte exequente requer que a intimação da penhora de veículo dê-se por edital. Indefiro, eis que a intimação por edital não é útil para a localização do veículo penhorado e, portanto, consiste em medida sem qualquer eficácia para a presente execução. Diversas medidas para cumprir a sentença já foram tomadas nos autos - v.g., SISBAJUD (ID 92600272) e RENAJUD (ID 92600272). Assim, ante a inexistência de bens passíveis de penhora e por não se encontrar o executado, suspendo a execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, § 1o do CPC). Transcorrido sem manifestação, venham conclusos para arquivamento por insuficiência de bens, conforme art. 921, § 2o, do CPC.” A Agravante sustenta que foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença apesar da penhora de bens do executado. Salienta que a citação por edital é imprescindível para a continuidade e efetividade do cumprimento de sentença. Acrescenta que há risco do “Executado se desfazer do bem”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a intimação da penhora por edital e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator